Tribunal: TJDFT
Processo: 0706048-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. RESSARCIMENTO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Embargos de Declaração opostos pelo banco recorrido nos quais defende haver contradição no acórdão, por não considerar as normas que o débito ocorreu e por haver o prazo necessário para a compensação. Requer o provimento dos embargos com a aplicação da legislação aplicável ao caso. Contrarrazões apresentadas (ID 534478514).

2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).

3. Com efeito, o vício apontado não existe no acórdão embargado. Não há qualquer incompatibilidade entre os fundamentos da decisão ou entre eles e a conclusão adotada, o que afasta a alegação de contradição.

4. Os embargos de declaração não são a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável por meio dos embargos. Caso o embargante entenda que há erro no julgamento do acórdão, deve buscar a via recursal adequada.

5. Embargos CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

6. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.